Tribunal: CARF
Processo: 13964.001051/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13964.001051/2008-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-004.495 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2022 Recorrente
Recorrente
LUIZ ANTUNES GRACIANO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.001051/2008-78
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.001051/2008-78

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista
excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores
apurados, bem como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 12/14), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
imposto suplementar de R$10.387,16.
A notificação noticia omissão de rendimentos, no montante de R$51.372,17,
registrando (fl.13):
Foram acrescentados aos rendimentos tributáveis declarados R$ 51.372,17 sendo
R$48.530,05 recebidos pelo êxito na ação judicial n° 2001.7207002852-6 (alvará:
60.600,87 - 12.070,82: hon. adv) e R$ 2.842,12 recebidos da Metalúrgica MS Ltda, os
quais não haviam sido declarados pelo contribuinte.

Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, às fls. 2/21 dos
autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
O contribuinte apresenta impugnação, fls. 02/1, a qual em síntese apresenta os seguintes
argumentos:
Cita que moveu um processo contra o INSS, cujos documentos não foram fornecidos,
não sendo possível sua juntada nos autos, e requer prazo de 30 dias para juntada.
Alega que a legislação do imposto de renda determina que o calculo siga o sistema de
competência mês a mês, observando-se a época, as alíquotas, as faixas de contribuição,
e as isenções próprias de cada um. Que sendo o imposto indevido assim também seriam
as multas e demais encargos. Sustenta que o Estado não pede cobrar a maior, mas tão
somente o que é correto e apresenta jurisprudência sobre a matéria. Aduz que o
lançamento seria nulo pela ausência de fundamentação da decisão de indeferimento e
pelos próprios vícios das formalidades inerentes ao próprio lançamento. Alega ainda a
prescrição de valores anteriores a cinco anos.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.001051/2008-78

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 26/32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
AÇÕES JUDICIAIS Verbas recebidas em decorrência de ação judiciais cujos valores
não foram oferecidos à tributação, será exigido o imposto de renda suplementar do
contribuinte, os juros de mora e a multa de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos comprovadamente omitidos na declaração de ajuste, detectados em
procedimento de ofício, serão adicionados à base de cálculo declarada para efeito de
apuração do imposto devido, sujeitando-se à multa de ofício e juros de mora.

Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 16/2/2012 (fl. 36), o contribuinte, em
19/3/2012 (fl. 37), apresentou recurso voluntário, às fls. 37/69, alegando, em apertado resumo,
que:
- as normas tributárias seriam complexas, o que teria levado a equívocos em sua
declaração, mas sem qualquer má-fé de sua parte.
- os rendimentos acumulados recebidos deveriam ser tributados pelo regime de
competência.
- os anos já prescritos deveriam ser desconsiderados na base de cálculo do
imposto.
- caberia a aplicação das alterações introduzidas pela Lei no 12.350, de 2010.
- o lançamento seria nulo pela inexistência de fato tributável.
- a tributação dos juros seria indevida, pois representaria punição do contribuinte
que recebe valores em atraso.
- os valores exigidos teriam sido remidos pela Lei no 11.941, de 2007.
- suscita a decadência do crédito tributário.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, esclareço ao contribuinte que o pleito de reconhecimento da
remissão pela Lei no 11.941, de 2009 se trata de questão afeta ao controle do crédito tributário,
atividade de competência da Unidade da Receita Federal do Brasil de origem. Portanto, o
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.001051/2008-78

contribuinte deve direcionar esse pedido à Unidade da Receita Federal do Brasil de seu domicílio
tributário.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os requisitos do art. 11
do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que a NL contém o enquadramento legal
completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao contribuinte conhecer a infração que lhe
está sendo atribuída. Ademais, ele pôde apresentar sua defesa, garantindo-se plenamente no
presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
A discussão acerca da natureza tributável dos rendimentos tidos por omitidos se
trata de questão de mérito do lançamento fiscal, a ser avaliada mais adiante neste voto. Ainda
que se conclua pela exclusão dos rendimentos tidos por omitidos, tal fato não configura causa de
nulidade do feito.
Dessa feita, a preliminar de nulidade suscitada deve ser rejeitada.
O contribuinte suscita a decadência do crédito.
O IRPF é tributo sujeito ao regime do denominado lançamento por homologação,
sendo que o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário é de cinco anos contados
do fato gerador, na hipótese da existência de pagamento parcial antecipado, e ausente o dolo,
fraude ou a simulação na conduta do sujeito passivo, nos termos do § 4o do art. 150 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nesse sentido, o decidido no Recurso Especial (REsp) no 973.733/SC, da relatoria
do Ministro Luiz Fux, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, na sessão de 12/08/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I,
DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
O fato gerador do IRPF é anual, por meio do ajuste realizado no ano seguinte,
considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário do recebimento dos
rendimentos, quando se aperfeiçoa o fato gerador. Isto porque, de acordo com o art. 2° da Lei n°
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.001051/2008-78

7.718/1988, a tributação do IRPF só se torna definitiva com o ajuste anual, na forma dos arts. 2°,
10 e 11 da Lei n° 8.134/1990, corroborada por Leis posteriores.
A NL objeto destes autos recai sobre o ano-calendário 2006.
O contribuinte informou IRRF em sua declaração de ajuste e a autuação procedeu
à inclusão do IRRF relativo à rendimentos tidos por omitidos. Esse IRRF caracteriza pagamento
parcial antecipado do imposto lançado. Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula CARF no123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Levando em conta que a ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo se deu em
4/11/2008, não há que se falar em decadência do crédito tributário relativo ao ano-calendário
2006, visto que o Fisco teria até 31/12/2011 para efetuar o lançamento, segundo a contagem do §
4o do art. 150 do CTN. É preciso esclarecer que, ainda que se refiram a anos anteriores, só a
partir do recebimento desses rendimentos em 2006 é que é de se falar da contagem do prazo
decadencial para o Fisco efetuar a exigência.
Também não há que se falar em prescrição do crédito exigido.
Nos termos do caput do art. 174 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código
Tributário Nacional), o prazo prescricional é de cinco anos e começa a contar a partir da data da
constituição definitiva do crédito tributário, ou melhor, desde o momento em que o titular do
direito (a Fazenda Pública) pode exigir, do devedor, a prestação tributária. Isto se dá quando
esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de recurso administrativo sem que eles
tenham ocorrido ou, ainda, decidido o último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
As impugnações e recursos na instância administrativa suspendem a exigibilidade
do crédito tributário, não correndo, neste período, o prazo de prescrição. Assim, tendo havido
interposição de impugnação e de recurso, fica postergado o começo da fruição do prazo
prescricional até a decisão do último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
Como se considera constituído o crédito em tela na data de ciência da autuação,
em 4/11/2008, e a apresentação da impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário, ex
vi do disposto no art. 151, inciso III, do CTN e, consequentemente, a fluência do prazo
prescricional, que só começa a fluir depois de decidido o último recurso administrativo,
totalmente impertinente a alegação do contribuinte.
Dessa feita, rejeito as preliminares suscitadas.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos decorrentes de ação judicial
trabalhista. Em seu recurso, além de ressaltar sua boa-fé, o recorrente requer o recálculo do
imposto devido, com aplicação do regime de competência e com a exclusão dos juros da base de
cálculo, e a aplicação das disposições da Lei no12.350, de 2010.
Esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física
deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal fato
aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na forma do art.
136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.001051/2008-78

É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, o contribuinte não está sendo
acusado de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Quanto à aplicação das alterações introduzidas pela Lei no12.350, de 2010, não
cabe razão ao recorrente. Isto porque a nova sistemática de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente previu o alcance de verbas recebidas a partir de julho de 2010, não podendo ser
estendida para valores recebidos em 2006, como é o caso.
Nada obstante, em razão do controle da legalidade do lançamento fiscal e da
existência de fatos supervenientes ao julgamento de primeira instância, merece reparos a decisão
de piso.
Em relação ao regime de tributação dos rendimentos, em sessão do Supremo
Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, redator para o acórdão Ministro Marco
Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Da mesma forma, no tocante à tributação dos juros moratórios recebidos na ação
judicial. Na decisão proferida no RE no 855.091/RS, também julgado na sistemática da
repercussão geral e, via de consequência, de observância obrigatória ao CARF, deve ser
excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente das verbas de natureza remuneratória
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.001051/2008-78

pagas a destempo, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido:
- III –
D os fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Desse modo, a unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste
acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.495 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.001051/2008-78

extemporaneamente, bem como excluir da base de cálculo do imposto os juros moratórios
recebidos na ação trabalhista.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 81
DF CARF MF
Original